Tribunal: TJDFT
Processo: 0760502-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0760502-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARILENE MATOS DA ROCHA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante (Distrito Federal), em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões e no parecer pela parte Apelada e pelo Ministério Público nos ids. 38642888 e 38939685, respectivamente. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora